Tribunal: STF
Processo: ARE 1436925
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    POLICIAL MILITAR – AÇÃO RESCISÓRIA – PEDIDO FUNDAMENTADO NO ARTIGO 966, INCISO VI, DO CPC – ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO RESCINDENDA SE BASEOU EM FALSO LAUDO DE SANIDADE MENTAL REALIZADO POR PERITO MILITAR QUE CONTRARIOU AS PROVAS DOS AUTOS – PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA ARGUIDA PELA FAZENDA PÚBLICA, UMA VEZ QUE O AUTOR NADA QUESTIONOU SOBRE A LEGITIMIDADE DA PROVA MÉDICO-PERICIAL NA AÇÃO ORDINÁRIA – INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS A ENSEJAR A RESCISÃO DA SENTENÇA – PRETENSÃO DE REAVALIAÇÃO DE PROVAS – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AÇÃO QUE NÃO COMPORTA CONHECIMENTO. A ação rescisória ajuizada sob a alegação de que a decisão rescindenda foi fundada em prova falsa sem que a falsidade tivesse sido alegada na ação originária. Pretensão de reapreciação de elementos de convicção que ensejaram a exclusão do autor das fileiras da Polícia Militar que não se mostra passível de conhecimento. A ação rescisória não constitui sucedâneo de recurso regular e tampouco se presta para corrigir eventual injustiça da decisão.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, XXXV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos XXXV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Infere-se nitidamente da leitura da inicial que, sob a roupagem de ação rescisória fundada em existência de prova falsa, o autor pretende a rediscussão de matéria já devidamente apreciada na sentença da Ação Ordinária nº 0800059-87.2020.9.26.0060, transitada em julgado aos 09.10.2020, o que é vedado por esta via.



    O autor sustenta que a sentença rescindenda estaria fundada em prova falsa, o que resultaria na incidência do artigo 966, inciso VI, do CPC, porquanto entende que o perito militar que elaborou o laudo de sanidade mental teria sido influenciado por seus superiores hierárquicos e se omitido na resposta aos quesitos para que o ora autor fosse declarado imputável, uma vez que as provas anexadas ao Conselho de Disciplina indicavam de forma inconteste que o autor é enfermo e dependente de substâncias que alteram a capacidadecognitiva, tais como álcool e drogas.



    Ocorre, no entanto, que o detido exame do contido nos autos do processo cuja decisão transitada em julgado pretende o autor agora ver rescindida, e especificamente da Sentença cuja cópia consta do ID 357783, permite verificar que o julgado mencionado não se fundou em prova falsa, tendo abordado de maneira efetiva todos os argumentos então apresentados.



    Sob a ótica do autor, a prova falsa seria o laudo do exame de sanidade mental elaborado por perito militar sob influência de seus superiores hierárquicos, cuja falsidade seria comprovada nestes autos com o deferimento da realização de nova prova pericialpor um perito não militar.



    Todavia, quanto a este argumento, necessário consignar que, na ação originária, o autor não apontou a suposta interferência de superiores hierárquicos na elaboração do laudo do exame de sanidade mental, tampouco mencionou que havia sido coagidoa admitir que haviam violado gravemente o Regulamento Disciplinar da Polícia Militar, sequer recorrendo da Sentença que lhe foi desfavorável, apresentando tais alegações somente neste momento, em sede de rescisória.



    Essa tentativa agora, em ação rescindenda, de buscar a desconstituição do laudo de exame de sanidade mental e alegando também ter havido coação quando da sua confissão, apenas demonstra que o autor tenta revolver as provas produzidas no processo administrativo para demonstrar que foram analisadas em desconformidade com o conjunto probatório colhido nos autos.



    (...)



    Reafirme-se que nos presentes autos nada de concreto foi apresentado pelo autor no sentido de comprovar a aventada interferência de superiores hierárquicos na elaboração do laudo por perito militar, de forma tal que este viesse a concluir pela imputabilidade do autor, tampouco trouxe provas concretas de que ele sofreu coação para admitir que havia ingerido álcool e feito uso de cocaína no dia dos fatos.



    Desse modo, verifica-se que a falsidade e a coação alegadas não foram apuradas em processo criminal e nem demonstradas nesta ação rescisória, e sequer foram aventadas no processo administrativo, embora tratem de assunto cuja prova juntada aos autos foiconsiderada suficiente para comprovar o cometimento da transgressão disciplinar apontada na Portaria que instaurou o Conselho de Disciplina, razão pela qual é de se afastar a incidência da hipótese prevista no inciso VI do artigo 966 do CPC.



    Na verdade, o autor pretende rediscutir matéria devidamente decidida na Sentença rescindenda, sendo nítido o seu interesse de utilizar-se desta ação como sucedâneo recursal, vez que notória a finalidade de atingir a reforma da decisão de primeiro graupara que se enquadre em tese que lhe seja mais favorável.



    Por derradeiro, saliente-se que a ação rescisória não tem cunho recursal; visa desconstituir Sentença ou Acórdão transitado em julgado e deve se adequar de maneira firme à hipótese de incidência legal citada na peça inicial, no caso, o artigo 966, inciso VI, do CPC, o que não ocorreu.



    Há de se enfatizar, uma vez mais, que o simples descontentamento da parte com a solução apresentada pelo julgador não permite, por assim dizer, o reexame da matéria, já enfrentada alhures, nesta sede de ação rescisória."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente